Tribunal: STF
Processo: HC 189813
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, C/C O ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do agravo regimental no agravo em recurso especial 1.656.741, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESNCESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ AFASTADA. REFORMA DA DECISÃO. PRONÚNCIA. ELEMENTOS PRODUZIDOS EM SEDE INQUISITORIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 
    1. Evidenciada a desnecessidade de reexame de fatos e provas para o exame da tese de violação do art. 413 do CPP, afasta-se a incidência da Súmula 7/STJ. devendo ser reformada a decisão agravada, a fim de se conhecer do mérito recursal.
    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de se admitir que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos ainda na fase inquisitorial, não havendo falar em violação ao art. 155 do CPP. Precedentes.
    3. Agravo regimental provido para negar provimento ao agravo em recurso especial.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi impronunciado pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que os elementos probatórios seriam insuficientes no sentido de demonstrar a existência de indícios da autoria, nos termos do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal. 
    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso da apelação e pronunciou o paciente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c o artigo 14, II, do Código Penal. Segue a ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA SUA FORMA TENTADA ( ARTIGO 121, §2°, INCISOS II E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DECISÃO DE IMPRONÚNCIA DOS RÉUS BLENDO JOSÉ SANTOS DIAS E FELIPE PEIXOTO DE JESUS LIMA - PLEITO DE PRONÚNCIA - ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA COM ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITIVA - PRECEDENTES DO STJ - PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. 
    Irresignada, a defesa manejou recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi admitido. 
    Em seguida, foi ajuizado agravo em recurso especial, que conheceu do agravo para não conhecer o recurso especial. Dessa decisão, a defesa ainda interpôs agravo regimental em agravo em recurso especial, que foi provido para negar provimento ao recurso especial, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na pronúncia do paciente.
    Destaca que a sessão do Tribunal do Júri foi marcada para o dia 29/10/2020.
    Aduz que o paciente foi indevidamente pronunciado “com amparo exclusivo em provas colhidas durante a fase policial”. 
    Alega que “o Tribunal esvaziou a sentença de impronúncia, desconsiderando os fundamentos do magistrado de piso e qualquer suporte probatório produzido durante a fase instrutória. Discorreu-se sobre relatos obtidos na fase preliminar, não submetidos ao contraditório, como aptos a suplantar o que não produzido judicialmente”. 
    Sustenta, ainda, que “sob a ótica do artigo 413 do Código de Processo Penal, o juízo de pronúncia não poderia carecer de prova judicializada com força bastante para apontar a suficiência os indícios de autoria delitiva”. 
    Argumenta também que “somente quando houver fortes elementos probatórios de autoria e materialidade (probabilidade em alto grau de convencimento), poderia o juiz pronunciar o acusado. A dúvida na fase judicial deve implicar a impronúncia”. 
    Assevera, por fim, que “o acórdão do Superior Tribunal de Justiça está distanciado da constitucional observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, restando demonstrado o constrangimento ilegal, a Defensoria Pública da União, no interesse do Paciente Blendo José Santos Dias, vem requerer a Vossa Excelência, por meio desse MM. Relator, o conhecimento do presente habeas corpus, a fim de: 
    a) conceder a medida cautelar, liminarmente pleiteada, para suspender o julgamento do Paciente pelo Tribunal Popular, então aprazado para 29/10/2020, ou, subsidiariamente, seja sustada qualquer medida executiva em face do Paciente até decisão final de mérito do presente Habeas Corpus. 
    b) no mérito, conceder a ordem na ação constitucional de Habeas Corpus, cassando o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça para impronunciar o Paciente. Pede, por fim, a intimação da Defensoria Púbica da União de todos os atos processuais.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Verifica-se que, de fato, mostra-se desnecessário para o exame da tese de violação do art. 413 do CPP o reexame de fatos e provas, o que afasta a incidência da Súmula 7/STJ, devendo ser reformada a decisão agravada, de fls. 1172-1175, a fim de se conhecer do mérito recursal, pelo que passo ao seu exame. 
    Acerca da pretensão recursal veiculada no presente agravo regimental, a defesa destaca que, inicialmente, faz-se mister certificar que a pretensão recursal em apelo nobre cinge ao reconhecimento da negativa de vigência ao artigo 413 do Código de Processo Penal, porquanto indevidamente pronunciado o Agravante com amparo exclusivo em prova colhida durante a fase policial. 
    (...)
    Com efeito, inexiste ilegalidade a ser sanada, na medida em que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de se admitir que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial, não havendo falar em violação ao art. 155 do CPP. Nesse entendimento: AgRg no REsp 1309425/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014. 
    Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para negar provimento ao agravo em recurso especial”. 
    Assim, cumpre ressaltar que o juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Nessa linha, in verbis:
    “PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA. FALTA DE DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 2. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. Não se reputa alternativa a denúncia que descreve conduta certa e determinada, em imputação de tipo penal doloso, tanto o dolo direto quanto o eventual, porque cingidos naquela norma incriminadora. 4. Constatada a higidez da denúncia, não há como avançar nas questões que compõem típicas teses defensivas, sob pena de afronta ao modelo constitucional de competência. Caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame do ora alegado e, porventura, conferir definição jurídica diversa para os fatos. 5. Ordem denegada.” (HC 114.223, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/2015)
    Demais disso, incumbe ao juízo natural da instrução criminal, sob o crivo do princípio do contraditório, o exame aprofundado do que aduzido pela defesa e, se for o caso, atribuir definição jurídica para os fatos distinta da imputada pelo órgão acusador. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, I E IV, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 2. Com razão o Superior Tribunal de Justiça, que, em decisão irretocável, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 3. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.216-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2019)
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MOTIVAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. A sentença de pronúncia qualifica-se como ato decisório que se limita a empreender mero juízo de admissibilidade da acusação. 3. O ônus argumentativo da sentença de pronúncia deve guardar similitude com o cenário processual interlocutório que privilegie a competência do Tribunal do Júri para, soberanamente, resolver as questões que lhe forem submetidas. 4. Habeas corpus não conhecido e sem concessão da ordem de ofício, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC 117.785, Red. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 20/10/2015)
    Por oportuno, cabe referir que este Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que na fase de pronúncia prevalece o princípio do in dubio pro societate. A propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no art. 413 do Código de Processo Penal, que disciplina a sentença de pronúncia, não confronta com o princípio da presunção de inocência, máxime em razão de a referida decisão preceder o judicium causae. Precedentes: ARE 788288 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24/2/2014, o RE 540.999/SP, Rel. Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 20/6/2008, HC 113.156/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/5/2013. 2. O acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “RESE – Pronúncia – Recurso de defesa – Impossibilidade de absolvição ou impronúncia – Indícios de autoria e materialidade do fato – Negado provimento ao recurso da defesa.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 788.457-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/5/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal – CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 986.566-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/8/2017)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente